Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-63.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000172-63.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR ALVES DA SILVA (APELANTE), LUCIANO COSTA DA SILVA - CPF: 003.128.072-28 (VÍTIMA), ROSIANE FERNANDES DA SILVA - CPF: 052.121.001-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIVID DE OLIVEIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR

DE NULIDADE
– VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE – ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRETENSÃO –

ABSOLVIÇÃO
– PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS –
CORRUPÇÃO DE MENORES
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL –

PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO – VERBETE SUMULAR 500 DO STJ – PEDIDO ALTERNATIVO –
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE – APREENSÃO DO ARTEFATO – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE VISUALIZOU A ARMA DE FOGO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico
, se o mesmo é ratificado em juízo pelas vítimas e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado.

Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente ao crime imputado ao recorrente, incabível o pleito de absolvição do delito de roubo.

O crime de
corrupção
de
menores
é formal, bastando, para sua conformação, evidências da participação da criança ou do adolescente, sendo irrelevante o fato de ser ou não corrompido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a incidência da
majorante
do emprego de
arma
prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.

A utilização de
arma
de
fogo
na perpetração do delito foi enfaticamente relatada pelos ofendidos, não havendo que se falar em
decote
da
majorante
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Alves da Silva
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0000172-63.2020.8.11.0064 (código 702525), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 69, do CP, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 56714488/56714490). Em suas razões requer preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico,
ante a inobservância do procedimento mandamental do art. 226, do CPP.

No mérito, busca a absolvição dos delitos de roubo e corrupção de menor, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena com o afastamento da majorante de utilização da arma de fogo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter a sentença em todos os termos. (Id. 56714492/56714493).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito, pelo
improvimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 62878950):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.157, §2º, INCISO II, §2º-A, I, C/C NA FORMA DO ART.70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART.244-B, DO ECA, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO REALIZADO PELAS VÍTIMAS – NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 226 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – ARTIGO 226 DO CPP É MERA ORIENTAÇÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS, NÃO CONSTITUINDO, EM CASO DE INOBSERVÂNCIA, A NULIDADE DO ATO. MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA – PROVA VÁLIDA – AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SÃO SUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, QUANDO SEGURAS E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO AUMENTO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NA PRÁTICA DO ROUBO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE SEU EMPREGO, QUANDO RESTAR DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – FIGURA CRIMINAL DE CUNHO FORMAL (SÚMULA 500 DO STJ) QUE PROTEGE INDIVÍDUOS TUTELADOS PELA LEI 8.069/90 – PELO IMPROVIMENTO DO APELO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020